Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A omissão do autor da ação de busca e apreensão quanto ao recolhimento das custas complementares, ato indispensável à realização de novas diligências, dá respaldo a extinção do processo na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar de busca e apreensão constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Não há que se cogitar de decisão surpresa violadora do contraditório na hipótese em que o autor é advertido expressamente da consequência da falta de recolhimento das custas intermediárias.
V. Apelação conhecida e desprovida.